Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600734-66.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600734-66.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/09/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600734-66.2020.6.16.0091
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n°
0600734-66.2020.6.16.0091 que julgou parcialmente procedente o pedido inicial: Para declarar
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Partido dos Trabalhadores - PT, com
base no art. 485, VI, do CPC e art. 7º, da LC nº 64/90; Para reconhecer a fraude eleitoral e a prática
do abuso de poder na formação da relação de candidatos concorrentes às eleições proporcionais
do Município de Paranapoema/PR e, com base no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, decretar a
nulidade de todos os votos recebidos pelo PT, CNPJ nº 06.111.722/0001-08, órgão partidário de
Paranapoema/PR, porquanto auferidos a partir de abuso do poder e fraude ao disposto no artigo
10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, cassando, consequentemente, o registro de candidatura de todos os
representados beneficiados e os diplomas dos cinco candidatos eleitos do partido, José Augusto
Soares, Renan Ito dos Santos, Loan Junior José de Araújo, Bruno Carlos dos Santos e Lucimar
Severino da Silva, bem como dos suplentes ao cargo (conforme autos de Apuração de Eleição
0600513-83.2020.6.16.0091). Em relação à sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem
nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou os abusos acima narrados aplicou apenas
à investigada Geninza Correia Dantas. Determinou a recontagem total dos votos referentes ao
cargo de Vereador no pleito de 2020 no Município de Paranapoema/PR, de forma a se reajustarem
as cadeiras na Casa Legislativa de acordo com os votos válidos remanescentes, excluindo-se
todos os que decorreram da fraude à lei eleitoral. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
pelo Ministério Público Eleitoral em face do Partido dos Trabalhadores - PT de Paranapoema e seus
candidatos a vereadores Geninza Correia Dantas, Regina Maria da Mota, Lucimar Severino da Silva,
Bruno Carlos dos Santos, José Ramiro de Melo, Loan Junior José de Araújo, Manoel Paulino da
Silva Neto, Claudomiro Conceição Bezerra, Renan Ito dos Santos e José Augusto Soares, sob a
alegação de que houve descumprimento do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - percentual de gênero,
pois o Partido dos Trabalhadores de Paranapoema e os demais investigados promoveram a
candidatura fictícia da candidata a vereadora Geninza Correia Dantas, visando compor
artificialmente a cota de gênero do referido partido, para que se pudesse lançar mais candidatos
homens a vereador; ref.: Proc. Eleitoral MPPR nº 0102.20.002701-3; MPPR nº 0102.21.000001-8; AIJE
nº 0600732-96.2020.6.16.0091, PCE nº 0600605-61.2020.6.16.0091; PC 500-75.2016.6.16.0091 SADP;
apensados aos autos de nº 0600732-96.2020.6.16.0091). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

GENINZA CORREIA DANTAS (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
REGINA MARIA DA MOTA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LUCIMAR SEVERINO DA SILVA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE RAMIRO DE MELO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
MANOEL PAULINO DA SILVA NETO (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
RENAN ITO DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO SOARES (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
THIAGO BUCHI BATISTA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
FRANCISCO IVAM SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
736
31/01/2022 13:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.236

RECURSO ELEITORAL 0600734-66.2020.6.16.0091 – Paranapoema – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: REGINA MARIA DA MOTA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: LUCIMAR SEVERINO DA SILVA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: BRUNO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: JOSE RAMIRO DE MELO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: MANOEL PAULINO DA SILVA NETO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: RENAN ITO DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO SOARES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRENTE: DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-PT
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485
ADVOGADO: THIAGO BUCHI BATISTA - OAB/PR59930
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO IVAM SOARES
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42862736 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE. JULGAMENTO
CONJUNTO DE AÇÕES. PRELIMINARES AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 10, § 3º,
DA LEI Nº. 9.504/97. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO
CONSTITUTIVO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em respeitável sentença que julgou
procedente o pedido de reconhecimento de fraude à cota de gênero
exigida pela legislação eleitoral.

2. Quando o julgador demonstra quais elementos do quadro probatório
utilizou como razão de decidir, o ato judicial está devidamente
fundamentado.

3. A mera presunção não é suficiente para configuração da fraude na
cota de gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei n. 9.504/97.

4. O resultado inexpressivo nas urnas, a pequena quantidade de
recursos financeiros utilizada e a ausência de atos significativos de
campanha, embora sejam elementos indiciários de possível fraude,
não se mostram capazes de, por si só, comprovarem,
inequivocamente, que houve o registro fictício de candidatura.

5. Segundo o princípio do in dubio pro sufragio, a expressão do voto
merece ser prioritariamente tutelada, em homenagem à soberania
popular, fundamento da República Federativa do Brasil, previsto no
artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Num. 42862736 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

a) Do Recurso Eleitoral nº 0600732-96.2020.6.16.0091

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Geninza Correia Dantas e outros,
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR, que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial
eleitoral - AIJE proposta em desfavor dos recorrentes, em razão de suposta fraude ou
abuso de poder na composição da lista de candidatos da eleição proporcional, a fim de
burlar a quota de gênero exigida pela legislação. (ID 42700758).

Em suas razões recursais (ID 42700781), os recorrentes alegaram,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa, bem como a nulidade da oitiva da testemunha Renata dos
Santos Pereira e dos depoimentos de Paula Correia Dantas e Heriki Carlos Alencar,
diante do interesse no resultado do processo. No mérito, afirmaram que: a) outros
depoimentos confirmaram que a candidata praticou atos de campanha; b) a
movimentação financeira é compatível com a da maioria dos candidatos do partido; c) a
obtenção de votação ínfima não é indício de que houve fraude; d) a ausência em atos de
campanhas organizados pelo partido não caracteriza a candidatura ficta; e) as provas dos
autos são frágeis no sentido de demonstrar a fraude. Requereram, assim, o provimento
do recurso para o fim de declarar a nulidade da sentença, anular os depoimentos
prestados por informantes arrolados pelos recorridos, com imediata remessa ao juízo
eleitoral para apuração do crime de falso testemunho, bem como a improcedência dos
pedidos formulados na presente ação de investigação judicial eleitoral.

Em suas contrarrazões (ID 42700789), os recorridos pugnaram pela
manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42791244) manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral interposto, sob o fundamento de
que restou evidente a transgressão ao instituto das cotas de gênero.

b) Do Recurso Eleitoral nº 0600734-66.2020.6.16.0091

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Geninza Correia Dantas e outros,
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity,
que julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta em
desfavor dos recorrentes, em razão de suposta fraude ou abuso de poder na composição
da lista de candidatos da eleição proporcional, a fim de burlar a cota de gênero exigida
pela legislação (ID 42699312).

Em suas razões recursais (ID 42699335), os recorrentes alegaram,
preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação e
cerceamento de defesa, bem como a nulidade da oitiva da testemunha Renata dos
Santos Pereira e dos depoimentos de Paula Correia Dantas e Heriki Carlos Alencar,
Num. 42862736 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

diante do interesse no resultado do processo. No mérito, afirmaram que: a) outros
depoimentos confirmaram que houve a prática de atos de campanha; b) a movimentação
financeira é compatível com a da maioria dos candidatos do partido; c) a obtenção de
votação ínfima não é indício de que houve fraude; d) a ausência em atos de campanhas
organizados pelo partido não caracteriza a candidatura ficta; e) as provas dos autos são
frágeis no sentido de demonstrar a fraude. Requereram, desse modo, o provimento do
recurso para o fim de declarar a nulidade da sentença, anular os depoimentos prestados
por informantes arrolados pelos recorridos, com imediata remessa ao juízo eleitoral para
apuração do crime de falso testemunho, bem como a improcedência dos pedidos
formulados na presente ação de investigação judicial eleitoral.

Em sede de contrarrazões (ID 42699342), o Ministério Público Eleitoral
pugnou pela manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42791245) manifestou-se
pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral interposto, sob o fundamento de
que restou evidente a transgressão ao instituto das cotas de gênero.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

O artigo 96-B da Lei 9504/97 admite a reunião de processos para julgamento
em conjunto:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes
diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver
recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1o O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede ação do
Ministério Público no mesmo sentido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não
transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em que ele se
encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3o Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha
transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de
outras ou novas provas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Num. 42862736 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

A previsão de reunião de ações para julgamento conjunto é necessária
quando se está a tratar dos mesmos fatos, a fim de se evitar eventuais decisões
contraditórias.

Como a proteção é da lisura do processo eleitoral, direito considerado difuso,
a ausência de identidades das partes no polo ativo não impede, por si só, a reunião dos
processos e nem o julgamento conjunto.

Dessa forma, os Autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nºs
0600732-96.2020.6.16.0091 e 0600734-66.2020.6.16.0091 foram julgados em conjunto
na primeira instância, com fundamento no artigo 96-B da Lei n. 9.504/97, motivo pelo qual
os recursos eleitorais também devem ser.

Como preenchem os pressupostos de admissibilidade, ambos os recursos
devem ser conhecidos.

b) Do Efeito Suspensivo

Nas contrarrazões do recurso interposto nos Autos nº 0600732-
96.2020.6.16.0091, o recorrido requereu a não concessão do efeito suspensivo previsto
em lei.

Em regra, os recursos eleitorais não possuem efeito suspensivo, ressalvada
as hipóteses de decisão que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou
perda de mandato eletivo, conforme artigo 257 do Código Eleitoral:

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.

[...]
§ 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal
Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de
mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo. (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

A hipótese prevista no transcrito §2º se encaixa, perfeitamente, ao caso dos
presentes autos.

O recorrido argumenta que deve prevalecer a proteção ao objetivo
fundamental da República, previsto no artigo 3º, inciso IV, da Constituição Federal de
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Num. 42862736 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

A exceção prevista no Código Eleitoral, entretanto, foi recepcionada pela
atual Constituição e está em conformidade com o fundamento da República previsto no
artigo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal relativo à soberania e à cidadania, de onde
advém o princípio do in dubio pro sufrágio.

Há se manter, assim, o efeito suspensivo legalmente previsto.

c) Das Preliminares

c.1) Da Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

Os recorrentes aduzem que a sentença teria considerado apenas
depoimentos realizados por informantes e deixado de valorar os depoimentos das
testemunhas arroladas pela defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade.

Não lhes assiste razão.

Ao realizar o julgamento, no âmbito do princípio da persuasão racional, o
julgador deve levar em conta todo o conjunto probatório produzido, demonstrando, assim,
quais das provas serviram para a formação do seu convencimento.

Da análise da sentença, constata-se que os motivos que levaram à conclusão
estão claros, circunstância que afasta a alegação de nulidade.

c.2) Da Nulidade da Oitiva de Renata dos Santos Pereira

Ao contrário do que aduzem os recorrentes, a contradita foi
fundamentadamente afastada e, no momento da decisão, não houve qualquer alegação
de eventual diferença injustificada de tratamento com a contradita relativa à outra
testemunha. Não se pode agora, portanto, depois de produzida a prova, considerar que o
julgamento é nulo por esse motivo.

Há se levar em conta também que, na perspectiva do princípio da persuasão
racional, independentemente de determinada pessoa ser ouvida como testemunha ou
informante, o juiz é livre para a formação do seu convencimento, desde que o faça
motivadamente como ocorreu no presente caso.

c.3) Da Nulidade da Oitiva de Paula Correia Dantas e Heriki Carlos
Num. 42862736 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

Alencar

De início, cumpre registrar que não existe qualquer nulidade na tomada de
declarações de pessoas que, supostamente, teriam interesse na causa.

A questão do valor probatório que se deve conferir às respectivas
declarações diz respeito ao mérito, motivo pelo qual não se pode considerar nula a
sentença com base nisso.

Afasta-se, desse modo, essa preliminar.

d) Da Pretensão Recursal

O mérito cinge-se à existência, ou não, de suposto abuso de poder
decorrente de fraude ao cumprimento da cota de gênero.

O fato constitutivo do direito dos recorridos consiste no registro fraudulento da
candidata Geninza Correia Dantas pelo Partido dos Trabalhadores de Paranapoema/PR,
com o objetivo, tão somente, de cumprir o quantitativo mínimo de 30% previsto em lei.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE está prevista no artigo 22 da
Lei Complementar nº 64/90. Veja-se:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando
fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial
para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

Como se pode notar, as hipóteses de cabimento estão relacionadas na norma
e se configuram em abusos por parte de quem detém alguma parcela de poder, seja
político, econômico ou midiático. Nas palavras de Rodrigo López Zílio:

O abuso de poder é conceituado como qualquer ato, doloso ou culposo, de inobservância
das regras de legalidade, com consequências jurídicas negativas na esfera do direito. O que
a lei proscreve e taxa de ilícito é o abuso de poder, ou seja, é a utilização excessiva – seja
quantitativa ou qualitativamente – do poder, já que, consagrado o Estado Democrático de
Num. 42862736 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

Direito, possível o uso de parcela do poder, desde que observado o fim público e não obtida
vantagem ilícita.

De acordo com a tese dos recorridos, o abuso estaria consubstanciado na
prática de conduta fraudulenta ao registrar as candidaturas femininas em quantitativo
menor que o previsto em lei.

A propósito da fraude, a doutrina a conceitua como sendo o ato voluntário
capaz de levar outrem ao erro, mediante a utilização de meio ardiloso.

O eleitorialista Rodrigo López Zílio assim a define:

Pressupõe que a conduta seja perpetrada com o deliberado propósito de induzir alguém em
erro, configurando-se o ilícito tanto quando houver benefício como prejuízo indevido a
quaisquer dos atores do processo eleitoral (candidato, partido ou coligação).

Nesse mesmo sentido, ao conceituar a fraude passível de impugnação por
meio de Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, o Tribunal Superior Eleitoral
firmou a seguinte posição:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. CANDIDATA QUE DESISTE DA CANDIDATURA DURANTE A CAMPANHA.
CADERNO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONCLUIR PELO ILÍCITO. FRAUDE
NÃO COMPROVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº
28 DO TSE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento, em recente julgado, de que é
possível a apuração de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por
constituir tipo de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de inelegibilidade dos
diretamente envolvidos na fraude (REspe nº 193-92/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento
encerrado em 17.9.2019).

[...]

(Recurso Especial Eleitoral nº 74789, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 161, Data 13/08/2020, Página 218-225)

A respeito do abuso do poder, o Tribunal Superior Eleitoral já consolidou o
entendimento de que se trata de gênero, sendo a fraude uma de suas manifestações:

Num. 42862736 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

Como já abordado no exame da preliminar, o abuso de poder, previsto em sede
constitucional (art. 14, §§ 9º e 10, CF), pode ser aferido nas ações eleitorais específicas, a
saber, em AIME e AIJE. Em diversos julgados, o TSE manifestou o consolidado
entendimento de que “o abuso de poder é gênero e a fraude consiste em uma de suas
manifestações”.
[...]
Por sua vez, no que tange à fraude, cogitada no mencionado dispositivo constitucional
eleitoral, é compreendida como qualquer manobra que objetive enganar a Justiça Eleitoral
ou o próprio eleitorado e proporcionar resultados diversos daqueles que seriam possíveis,
fosse regular e imaculado o ambiente da disputa.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECISÃO REGIONAL.
PROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS E DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE.
FRAUDE. CANDIDATURAS FEMININAS. SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral deu provimento ao recurso eleitoral, a fim de julgar
procedente a ação de investigação judicial eleitoral, para cassar os diplomas dos candidatos
eleitos e suplentes, bem como declarar a inelegibilidade dos agentes responsáveis pelo
abuso de poder, decorrente da fraude no cumprimento dos percentuais de gênero previstos
no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97.

[...]

6. A partir das premissas fixadas no aresto regional, cuja revisão é inviável em sede
extraordinária, a conclusão a respeito da ocorrência da fraude se baseou em elementos de
prova suficientemente robustos. CONCLUSÃO Recurso especial não provido. Ação cautelar
julgada prejudicada, com prejuízo do agravo interno interposto.

(Recurso Especial Eleitoral nº 40989, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 13/03/2020)

Importa destacar que, para a configuração do abuso de poder decorrente da
fraude no cumprimento dos percentuais de gênero, a jurisprudência consolidada exige a
presença de prova robusta do ilícito e do incontroverso objetivo de burlar o mínimo de
isonomia entre homens e mulheres garantida pelo artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/97:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIME.
IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RESPE Nº 193–92/PI.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA
Num. 42862736 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

Nº 26/TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO.

1. A reiteração de teses recursais acrescidas de reforço argumentativo, mas sem
impugnação específica do óbice previsto na Súmula nº 30/TSE, impõe a manutenção da
decisão agravada. Incide, na espécie, o disposto na Súmula nº 26/TSE.

[...]

3. Ausente prova inconteste do ilícito e da violação ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, deve prevalecer, na espécie, o postulado in dubio pro sufrágio, segundo o qual a
expressão do voto popular merece ser prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral.

4. A orientação adotada no acórdão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior no sentido de que, "apesar do importante papel da Justiça Eleitoral na
apuração de condutas que objetivam burlar o sistema previsto no art. 10, § 3º, da Lei nº
9.504/97, a prova da fraude à cota de gênero deve ser robusta e levar em conta a soma das
circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e
mulheres que o legislador pretendeu garantir" (AgR–REspe nº 799–14/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de 27.6.2019).

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 249, Data
02/12/2020)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. AIME. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE DE BURLAR A NORMA.
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. CANDIDATURAS
FEMININAS FICTÍCIAS. PRECEDENTE. RESPE Nº 193-92 (VALENÇA/PI). ACÓRDÃO
REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº
30/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional,
imprescindível prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas
tiveram o objetivo precípuo de burlar o telos, que consiste em fomentar e ampliar a
participação feminina subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97 na política, um dos
grandes desafios da democracia brasileira.

[...]

(REspe 0602016-38/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 1º/9/2020)

Assim também já decidiu recentemente esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42862736 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

JUDICIAL ELEITORAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA COMPOSIÇÃO DA CHAPA DE
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR – SUPOSTA VIOLAÇÃO À QUOTA LEGAL
DE GÊNERO – ARTIGO 10, § 3º, DA LEI Nº. 9.504/97 – NÃO COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configuração da fraude na quota de gênero prevista no § 3º, do artigo 10, da Lei n.º
9.504/97, é necessária a efetiva comprovação da existência de candidatura fraudulenta.

2. O resultado inexpressivo nas urnas e a pequena quantidade de recursos financeiros
aplicados na campanha, embora sejam elementos indiciários de uma possível fraude, não
se mostram capazes de, por si só, comprovarem, inequivocamente, que houve o registro
fictício de candidatura para atendimento aos percentuais previstos no § 3º, do artigo 10, da
Lei n.º 9.504/97.

3. A cassação do mandato em sede de ação de investigação judicial eleitoral exige a
presença de prova robusta, consistente e inequívoca.

4. O ônus da prova é exclusivamente do autor quanto aos fatos constitutivos do direito. Não
tendo a parte se desincumbido desse ônus, tanto da existência do fato quanto dos
elementos caracterizadores do ilícito apontado, a improcedência é medida impositiva.

5. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL 0600722-53.2020.6.16.0026 – Leópolis – PARANÁ, Relator:
Des. FERNANDO QUADROS DA SILVA, julgado em 25/05/2021)

Cabível a Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, portanto, para
apurar eventual abuso de poder decorrente de fraude ao quantitativo de candidatos de
cada gênero, previsto no artigo 10, §3º, da Lei n 9.504/97.

As provas, entretanto, devem ser robustas e incontestes, para autorizar a
aplicação das sanções previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.

Sobre a obrigatoriedade de candidaturas mínimas de cada gênero, o artigo 10
da Lei nº 9.504/97 estabelece:

Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara
Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, até cento e cinquenta por
cento do número de lugares a preencher.

[...]

§ 3° Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por
cento) para candidaturas de cada sexo.

Inobstante o dispositivo se refira a 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo, trata-se da chamada cota de gênero,
política afirmativa de estímulo à participação das mulheres nas eleições e, por
Num. 42862736 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

consequência, na ocupação dos espaços no poder legislativo brasileiro, a fim de garantir
a representatividade feminina.

Como já afirmado, discute-se, no caso, a suposta existência de 1 (uma)
candidatura fictícia na Eleição 2020, para o cargo de vereadora do Município de
Paranapoema/PR, pelo Partido dos Trabalhadores.

Para sustentar a alegada fraude, os impugnantes apontaram que a candidata
Geninza Correia Dantas: a) não fez campanha, b) não possuía material de campanha
além de carro de som e jingle em rateio com a candidatura majoritária, c) não
compareceu as reuniões do partido, d) não foi aos comícios realizados, e) nos discursos
dos apoiadores, não se fala em seu nome, mas apenas no dos demais candidatos, f)
ausência de propaganda no seu Facebook, e, g) teve apenas 1 voto em 2016 e em 2020.

As provas apresentadas são todas testemunhais. Até mesmo para
desconstituir as apresentadas pela defesa, os impugnantes apresentam provas
testemunhais.

Destacam-se o contrato de prestação de serviço na campanha eleitoral,
cheque endossado e recibo de pagamento (ID 42700574 no RE nº 0600732-
96.2020.6.16.0091), que busca comprovar a contratação da filha da candidata Geninza
Correia Dantas, Paula Correia Dantas, como cabo eleitoral.

Em seu testemunho, tanto no âmbito investigativo, como em juízo sob o crivo
do contraditório, Paula Correia Dantas e seu companheiro Heriko Carlos Alencar dos
Anjos alegaram a falsidade ideológica do contrato.

Afirmaram que Paula não trabalhou para sua mãe. Relataram que a
candidata Geninza Correia Dantas, após as eleições, ligou para Paula, solicitando a
assinatura de alguns papéis. Como se tratava de pedido de sua mãe, Paula assinou sem
ler e nem questionar. Informaram que Paula não trabalhou como cabo eleitoral para
Geninza e que não recebeu o dinheiro previsto no contrato.

Após requisição judicial, juntou-se aos autos microfilmagem do cheque que
teria servido de pagamento pelos serviços de cabo eleitoral prestados por Paula. Veja-se:

Num. 42862736 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

Como se pode notar, o cheque foi pago por depósito bancário em 23 de novembro de 2020,
na agência 2950, conta corrente n. 295099113635, que, pelo que consta dos autos, não é
de titularidade de Paula.

No entanto, ainda assim, como não foram produzidas outras provas, trata-se
apenas de indício, visto que Paula poderia ter endossado o cheque e passado para outra
pessoa.

Num. 42862736 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

A outra filha de Geninza Correia Dantas, Claudia Correia Dantas de Oliveira,
em depoimento judicial, afirmou que Paula aceitou trabalhar como cabo eleitoral para sua
mãe e que recebeu o pagamento. Do mesmo modo, Maria Pedrina dos Santos disse que
Paula estava pedindo votos para sua mãe.

Os informantes ouvidos durante a instrução processual, portanto, deduzem
versões opostas sobre os fatos, o que gera dúvida porque não se produziu qualquer outra
prova para corroborar uma ou outra versão.

Quanto à eventual campanha realizada pela candidata Geninza Correia
Dantas também foram produzidas apenas provas testemunhais, as quais indicam duas
versões distintas dos fatos.

Informante Paula Correia Dantas, filha de Geninza:

[...]

Afirmou que não fez campanha para a mãe, nem mesmo viu a mãe em atos de campanha.
Não viu ninguém pedindo votos para sua mãe, viu os materiais de campanha da mãe, mas
não a viu distribuindo. Viu vídeos produzidos pelo partido com propaganda da mãe e vídeo
do Deputado pedindo voto para sua mãe.

Informante Heriki Carlos Alencar dos Anjos, companheiro de Paula:

[...]

Afirmou que não viu campanha política de sua sogra, que ela não pediu voto para Paula,
disse que esteve na convenção do PT e não viu Geninza.

Testemunha Terezinha Martins Consoli:

[...]

Afirmou que conhece Geninza e não a viu fazendo campanha e nem mesmo sabia que era
candidata, que Geninza ajudava na Igreja e agora não ajuda mais, que esteve à frente da
Galinhada e depois se retirou.

Informante Selma Helena dos Santos, vizinha de Geninza:

Num. 42862736 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

[...]

Afirmou que não viu Geninza pedindo votos para ninguém, sabe que Geninza é engajada na
Igreja, mas nada sabe sobre seu engajamento político, que não viu nenhum material de
campanha. Alegou que viu a Paula pedindo votos para o sogro e não a viu pedindo votos
para Geninza. Disse, por fim, que nem mesmo sabia que Geninza era candidata.

Testemunha Renata dos Santos Pereira:

[...]

Afirmou que mora na mesma rua que Geninza, que não viu campanha política dela, que não
pediu voto para ela nem ouviu ninguém pedindo votos para ela. Que as pessoas na cidade
comentam que Geninza era candidata “laranja”. Afirmou ainda que Geninza pouco saía de
casa.

Testemunha Josefa Afonso da Silva:

[...]

Afirmou que Geninza pediu voto para ela, que é filiada ao PT e foi candidata em 2000 e
2016 e que em 2016 não fez campanha por motivo de doença. Que conhece Geninza da
Igreja.

Informante Janice da Silva Lima:

[...]

Afirmou que sabe que Geninza foi candidata, mas não pediu pediu voto para ela. Quando
soube da candidatura de Geninza, logo no início do período eleitoral, foi perguntar a ela que
confirmou. Disse que Geninza não pediu seu voto pois ela já havia lhe dito que votaria em
seu sobrinho. Que é vizinha de Geninza e não lembra de ter visto ela fazendo campanha,
mas que Geninza lhe entregou alguns santinhos.

Informante Maria Pedrina dos Santos, amiga de Geninza:

[...]

Afirmou que sabia que Geninza era candidata, que pegou santinhos e levou 4 ao posto de
Num. 42862736 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

saúde para distribuir, que pediu voto para Geninza. Disse que Paula, filha de Geninza,
estava pedindo votos para a mãe.

Informante Maria Isadora Mereda dos Santos:

[...]

Afirmou que cuidou das redes sociais do partido e que lá continha material de propaganda
de Geninza. Que Geninza participou da convenção do partido, que estava incluída nos
grupos de whatsapp e que foi convocada para todos os atos partidários mas que o
comparecimento não era obrigatório. Que tem conhecimento do vídeo do Deputado Federal
pedindo apoio a todos os candidatos do partido, inclusive Geninza. Que foi entregue
santinhos e adesivos para todos os candidatos, inclusive Geninza, e que cada um era livre
para fazer a campanha como quisesse.

Testemunha Michelle da Silva Pereira:

[...]

Afirmou que soube que Geninza foi candidata e chegou a ver material de campanha dela.
Disse que encontrou um santinho de Geninza em sua caixa de correios e que viu
propaganda de Geninza no Facebook.

Informante Claudia Correia Dantas de Oliveira:

[...]

Afirmou que a mãe saiu candidata e pediu votos. Disse que ficou difícil para a mãe fazer
campanha por conta dos problemas de saúde dela e de sua avó. Que a mãe dela deu o
nome para candidatura e pediu votos, que viu material de campanha da mãe e que Paula
aceitou trabalhar na campanha de sua mãe e recebeu o dinheiro.

No curso da produção da prova oral, portanto, determinadas pessoas
afirmaram que não presenciaram a campanha eleitoral de Geninza Correia Dantas,
enquanto outras afirmaram que ela fez sim atos de campanha.

Em razão dessa dubiedade, a prova oral não pode ser considerada capaz de
configurar a fraude.

Na sua defesa, a candidata Geninza Correia Dantas afirma que realmente
Num. 42862736 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

não pôde realizar campanha eleitoral muito intensa devido aos seus problemas de saúde
e aos de sua mãe.

Ainda que esses problemas já fossem de seu conhecimento antes do registro
de sua candidatura, essa circunstância não configura a fraude, mas, no máximo, uma
atitude impensada quando aceitou o convite para se candidatar.

A dúvida formada em torno do prontuário médico da candidata e de sua mãe
por certo demonstra a disputa política ferrenha no Município. Como nenhuma perícia foi
realizada nos documentos apresentados, não se pode concluir pela existência de
qualquer adulteração.

Os recorridos aduzem que a existência de um único voto em favor da
candidata corrobora a fraude. Acontece, contudo, que o fato de determinada candidatura
ter obtido votação próxima a zero, por si só, não é suficiente para se concluir que é
fraudulenta.

Idêntico raciocínio se aplica aos parcos investimentos financeiros realizados,
eis que cada candidato tem o direito de escolher como deseja conduzir sua campanha
eleitoral.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

[...]

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.

Recurso não provido.

(RECURSO ELEITORAL n 4269, ACÓRDÃO n 54774 de 09/07/2019, Relator JEAN CARLO
LEECK, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 16/07/2019)

Dessa forma, a pequena quantidade de votos obtida e o gasto de campanha
reduzido, inobstante possam representar indício de fraude, não são provas suficientes
para ensejar a desconstituição de mandatos de candidatos eleitos.

Do mesmo modo, a pouca participação da candidata em eventos político-
partidários também não indica a fraude, ainda mais se considerarmos a situação de
pandemia e o medo que assolou a todos, tanto mais em quem convive com pessoas do
grupo de risco, como é o caso da mãe da candidata, independente de doença ou não, já
que é idosa.
Num. 42862736 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

A falta de engajamento da candidata Geninza Correia Dantas e seus
familiares na campanha também não comprovam a fraude. Nos autos ficou comprovado
que a candidata registrou a sua candidatura de livre e espontânea vontade, que o partido
disponibilizou para ela os mesmos recursos que disponibilizou para os outros candidatos,
cabendo a cada um realizar a campanha da forma que bem entendesse.

Não se pode presumir que os motivos que levaram a candidata a realizar uma
campanha eleitoral discreta seja um conluio fraudulento com a agremiação partidária
passível de gerar a cassação dos mandatos.

Não existe nos autos qualquer prova sólida da intenção deliberada de fraudar.

Em face do caráter indiciário da prova, prevalece o princípio do in dubio pro
sufragio, por meio do qual a expressão do voto merece ser prioritariamente tutelada, em
homenagem à soberania popular, fundamento da República Federativa do Brasil, previsto
no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

I - a soberania;

[...]

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Há se concluir, assim, inobstante a extrema relevância e importância da
política afirmativa prevista no artigo 10, §3º, da Lei das Eleições, que deve ser reformada
a respeitável sentença que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral –
AIJE, diante da ausência de comprovação robusta de abuso de poder e decorrente fraude
no preenchimento do percentual de gênero.

DISPOSITIVO

Diante do exposto voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos
recursos para reformar a respeitável sentença, julgando improcedentes as AIJEs nº
0600732-96.2020.6.16.0091 e nº 0600734-66.2020.6.16.0091.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Num. 42862736 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600734-66.2020.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTES:
GENINZA CORREIA DANTAS, REGINA MARIA DA MOTA, LUCIMAR SEVERINO DA SILVA,
BRUNO CARLOS DOS SANTOS, JOSE RAMIRO DE MELO, LOAN JUNIOR JOSE DE ARAUJO,
MANOEL PAULINO DA SILVA NETO, CLAUDOMIRO CONCEICAO BEZERRA, RENAN ITO
DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO SOARES, DIRETORIO PARTIDO DOS TRABALHADORES-
PT - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485,
THIAGO BUCHI BATISTA - PR59930 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO IVAM SOARES - Advogado do(a)
TERCEIRO INTERESSADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862736 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/01/2022 13:35:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113355389500000041837185
Número do documento: 22013113355389500000041837185